Tribunal: STF
Processo: CC 8072
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito positivo de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, suscitado por Naiva Cavalcante da Silva.
    A suscitante alega que, “[e]m que pese o grande saber jurídico do TRT da 11ª Região, este ao declarar-se competente para julgar servidores federais em típica ordem estatutária, viola a Constituição Federal em seu artigo 14 e a ADIn nº 3.395-6” (pág. 2 da petição inicial). 
    Em 18/7/2019, apresentou petição informando que, 
    “diante do julgado ocorrido perante o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, onde reconheceu competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação nº 054/1990.053-11.00, bem como entendeu ser incompetente para julgar a ação 94.0000.3811-94, tramitando na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Roraima, entendemos que a presente ação perdeu seu objeto, já que cada ação seguirá seu trâmite normal” (documento eletrônico 21).
    Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto deste feito.
    Isso posto, julgo prejudicado o presente conflito de competência, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator